Tribunal: TJSP
Processo: 1030131-26.2015.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
r Estadual no 1.093/09 – Direito à estabilidade provisória – Irrelevância da natureza do vínculo jurídico celebrado com a Administração – Garantia constitucional de proteção à maternidade abrange as servidoras públicas – Inteligência dos arts. 7o, XVIII, e 39, §3o, da CF e do art. 10, II, alínea "b", do ADCT – Extensão do período da licença de 120 dias para 180 dias pela legislação estadual – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso do Estado improvidos e recurso da impetrante provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1030131-26.2015.8.26.0224; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2020

Data de publicação:

29/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA-GESTANTE DE 180 DIAS – Professora de Educação Básica contratada nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 – Direito à estabilidade provisória – Irrelevância da natureza do vínculo jurídico celebrado com a Administração – Garantia constitucional de proteção à maternidade abrange as servidoras públicas –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA-GESTANTE DE 180 DIAS – Professora de Educação Básica contratada nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/09 – Direito à estabilidade provisória – Irrelevância da natureza do vínculo jurídico celebrado com a Administração – Garantia constitucional de proteção à maternidade abrange as servidoras públicas – Inteligência dos arts. 7o, XVIII, e 39, §3o, da CF e do art. 10, II, alínea "b", do ADCT – Extensão do período da licença de 120 dias para 180 dias pela legislação estadual – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso do Estado improvidos e recurso da impetrante provido.